Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
direito processual penal. habeas corpus. homicídio qualificado tentado. prisão preventiva. garantia da ordem pública. alegação de ilegalidade na abordagem policial. ausência de prova pré-constituída. inadequação da via eleita. ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, nos autos do processo no 0740106-11.2025.8.07.0003, que recebeu a denúncia e converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo a custódia do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob o fundamento de garantia da ordem pública. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando irregularidade na abordagem policial, ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais, especialmente quanto à garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na abordagem policial apta a ensejar o relaxamento da prisão; e, (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva reconhece a regularidade formal e material do flagrante, consignando o atendimento às disposições do art. 5o da CF e dos arts. 301 a 306 do CPP.

4. Estão presentes os requisitos do art. 313, I, do CPP, porque o paciente responde por crime doloso cuja pena máxima ultrapassa quatro anos, admitindo-se a decretação da prisão preventiva.

5. A custódia cautelar encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade do fato — tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, relacionada à dívida de vinte reais —, circunstância que evidencia periculosidade e risco à segurança coletiva.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservação da ordem pública e da credibilidade do Judiciário.

7. A alegação de uso indevido de força na abordagem policial não encontra respaldo mínimo nos elementos constantes dos autos, inexistindo prova pré-constituída de abuso ou excesso.

8. O habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, reconhecível de plano, não sendo via adequada para reavaliação aprofundada de provas ou para dirimir versões conflitantes sobre os fatos.

9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada